Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708257-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WENDELL SEGANTINE DE SOUZA FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por WENDELL SEGANTINE DE SOUZA FILHO contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na negativa de acesso do impetrante à 4a edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, publicada em 15/02/2021 pelo Ministério da Saúde. Alega o impetrante que é estudante do curso de Medicina no Centro Universitário Uniceplac, cursando atualmente o 10o semestre, e que está matriculado na disciplina Internato em Urgência e Emergência em instituições de saúde do DF e entorno, por meio da qual realiza plantões de 12 horas, em turnos alternados. Sustenta que os internos realizam o estágio em unidades públicas de saúde e praticam procedimentos médicos sob supervisão de médicos responsáveis com o mesmo grau de comprometimento físico e contato com paciente, realizando, inclusive, ressuscitação cardiopulmonar, intubação, acesso venoso, passagem de sonda, suturas, drenagens e acompanhamento diário no box de internação. Entende que os internos se equiparam a profissionais de saúde, que têm seu direito garantido à imunização prioritária contra COVID-19, mas, até o momento, aqueles não foram incluídos no grupo prioritário de vacinação no Distrito Federal. Alega estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de liminar, com fundamento no artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009, notadamente o fumus boni juris, em vista da prova documental acostada, que demonstra a atuação direta do impetrante no atendimento a pacientes com COVID-19, bem como a inclusão dos internos de medicina no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19 publicado em 15/02/2021 pelo Ministério da Saúde. Por sua vez, sustenta que o periculum in mora reside no perigo constante de contágio por COVID-19, pois o impetrante permanece em atendimento a pacientes infectados, atuando na linha de frente nas unidades de saúde do DF e entorno. Além disso, ressalta que o internato consiste num estágio obrigatório que não pode deixar de ser concluído pelo estudante, sob pena de ser reprovado, acrescentando que é um estudante beneficiário do FIES. Requer a concessão da liminar initio litis para determinar que a Autoridade Coatora forneça a primeira e segunda dose da VACINA COVID-19 ao Impetrante, devendo para tanto, o Distrito Federal arcar com os gastos de tal medida. No mérito, pleiteia a concessão da segurança, com a confirmação da liminar. Brevemente relatado, passo a decidir. No presente caso, a despeito das alegações expendidas pelo impetrante, não se vislumbra, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar inaudita altera pars. É certo que o plano nacional de imunização mais recente do Ministério da Saúde, publicado no dia 15/03/2021, contempla os estudantes de medicina no grupo prioritário dos profissionais de saúde: “(...) acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios” (https://www.gov.br/saude/pt-br/Coronavirus/centrais-de-conteudo-corona/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacinacao-contra-a-covid-19_5a-ed_17-03.2021) Todavia, o mesmo plano nacional contém as seguintes recomendações em relação ao referido grupo prioritário: “Para o planejamento da ação, torna-se oportuno a identificação dos serviços e o levantamento do quantitativo dos trabalhadores da saúde envolvidos na resposta pandêmica nos diferentes níveis de complexidade da rede de saúde. O envolvimento de associações profissionais, sociedades científicas, da direção dos serviços de saúde e dos gestores, na mobilização dos trabalhadores, poderão ser importantes suporte para os organizadores, seja para o levantamento, seja para definir a melhor forma de operacionalizar a vacinação. Nessa estratégia será solicitado documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde ou apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde.” Portanto, no presente momento procedimental deste mandado de segurança individual, antes de se decidir por eventual ilegalidade praticada pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, decorrente de suposta não inclusão do impetrante, estudante de medicina, no grupo prioritário dos profissionais de saúde, faz-se necessário colher informações tanto da autoridade apontada como coatora quanto do próprio ente distrital, a fim de que indiquem as medidas adotadas para levantamento e estruturação do esquema de vacinação, as prioridades estabelecidas, o quantitativo de doses, a logística de distribuição e as demandas e carências existentes nesta unidade da federação, o que evidencia a necessidade de exame mais aprofundado da matéria, incabível na estreita sede da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora